Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709244-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do presente recurso, suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2022 01:23:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator